Tribunal: TJDFT
Processo: 0057896-80.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos, etc. Após transcurso de prazo recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e, em seguida, remetam-se os autos à Vara de origem para os fins de mister. I. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator